Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-40.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002390-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), VERA LUCIA MENEGALE BRAGA - CPF: 142.052.578-64 (AGRAVADO), FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA - CPF: 939.126.331-34 (AGRAVADO), DANIELA MENEGALE MOZER BRAGA POMPEU DE CAMPOS - CPF: 939.899.461-53 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), DANIELA MENEGALE MOZER BRAGA POMPEU DE CAMPOS - CPF: 939.899.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002390-40.2023.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - HONORÁRIO PROVISÓRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL - ADVOGADO DESTITUÍDO - AÇÃO AUTONOMA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo.

Em casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002390-40.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., VERA LUCIA MENEGALE BRAGA, FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA, DANIELA MENEGALE MOZER BRAGA POMPEU DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

de decisão que, na ação de execução, indeferiu o pedido de reserva de honorários.

Por primeiro, pede a concessão da justiça gratuita sob o argumento da pretensão versar sobre reserva de verba honorária sucumbencial.

Em síntese, informa que foi destituído unilateralmente pelo banco e, por essa razão, requer o recebimento dos honorários provisórios fixados no despacho inicial para caso de pronto pagamento.

Discorre acerca do cabimento dos honorários, bem assim da
natureza do débito alimentar
e cita ações autônomas já ajuizadas em desfavor do banco, ocasião em que o juízo entendeu que
o patrono deve prosseguir com o andamento do procedimento executivo e incluir seu crédito de honorários ao débito principal.

Ao final, pugna pelo recurso para determinar a reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002390-40.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO

de decisão que, na ação de execução, indeferiu o pedido de reserva de honorários.

Acerca dos honorários fixados no despacho inicial da execução, o STJ entende que o mesmo tem caráter provisional, podendo ser majorado, reduzido ou excluído posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva apenas ao final do processo.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA
. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA (...). 2.
A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo
. 3.
Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tal como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2º). Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente
. 4. Diante de posterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840). Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" (AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 5. O acórdão recorrido julgou em conformidade a jurisprudência do STJ. Incide a Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.773.050/MG, relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 587. POSSIBILIDADE DE CUMULAR HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO COM AQUELES FIXADOS NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 652-A do CPC/73 que, na execução, o juiz fixará desde logo, em despacho inicial, os honorários advocatícios, cujo valor tem caráter provisório, pois se destina apenas às hipóteses em que o executado pague a quantia cobrada ou deixe de apresentar embargos do devedor. 2. Segundo orientação do Repetitivo n. 587: "a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973"; e "b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução". 3. Dessa forma, na hipótese em que a execução foi embargada, abrir-se-á a possibilidade de serem fixados os honorários definitivos, cujo montante impede nova fixação nos embargos do devedor, em atenção ao Repetitivo n. 587. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1.337.173/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 06/12/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui orientação jurisprudencial no sentido de que, nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, dos poderes outorgados ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência nos autos da execução
2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido.” (STJ – AgInt no AREsp n. 1.925.140/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 12 DA LEI 13.340/2016. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO MANDATO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 12 da Lei 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural e decorrente de acordo bilateral entre as partes não caracteriza sucumbência e é resultado da conduta de ambas as partes, de modo que os honorários devem ser arcados por cada parte, em relação a seu procurador (arts. 90, § 2º, do CPC/2015 e 12 da Lei 13.340/2016). 2. Havendo extinção do feito pela homologação de acordo entre as partes antes do trânsito em julgado da sentença, não mais subsistem os honorários sucumbenciais nela fixados. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça consagra orientação de que é indevida a execução de honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal em relação a advogado que teve seu mandato revogado, devendo este, se assim desejar, promover ação autônoma.
4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1874077 PE 2020/0111304-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2021) (g.n.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma.
2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1663561 PR 2020/0034361-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020) (g.n.)

Nossa e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – CARÁTER PROVISÓRIO – ENTENDIMENTO DO STJ – COBRANÇA VIÁVEL AO FINAL DO PROCESSO EM QUE FORAM FIXADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo”.
(STJ, AgInt no REsp n. 1.773.050/MG). (RAC Nº
1039258-25, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RESERVA DE HONORÁRIOS – INDEFERIMENTO – REVOGAÇÃO DO MANDATO – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, nos casos de revogação dos poderes outorgados ao advogado, pelo cliente, como no caso concreto, o causídico deve manejar ação própria, em momento oportuno, para receber os honorários de sucumbência. (Rai 1003968-38, Desa. Serly Marcondes Alves)

Ainda:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - HONORÁRIOS PROVISÓRIOS - ADVOGADO DESTITUÍDO - AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de recebimento de honorários advocatícios deve ser deduzida de forma autônoma, através da propositura de ação que resolva o litígio entre a parte e o procurador anterior.

Verifica-se que o entendimento assente na Corte Superior é de que o art. 22, § 4º, do EAOAB, não se aplica na hipótese de o advogado não mais representar a parte, como demonstra a decisão agravada.
(Rai 1008917-08, Des. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS)

No mais, já está pacificado o entendimento quanto à necessidade de discussão dessas matérias em ação autônoma, conforme ementa que se segue:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento". ( AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR , Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inaplicável o art. 22, § 4º, do Estatuto da Advocacia, na hipótese em que o advogado não mais representa a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1325734/SP (2018/0172914-0), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 16/05/2019, DJe 23/05/2019)

Nesta linha de intelecção, o art. 22, § 4º, do EAOAB, não se aplica na hipótese de o advogado não mais representar a parte, como é o caso dos autos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023